Tribunal: TJMT
Processo: 1034014-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Matéria sujeita à preclusão consumativa. Indeferimento. Litigância de má-fé. Configuração. Suspensão do processo. Ausência de prejudicialidade externa. Substituição de perito. Prematuridade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por executado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034014-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré
-executividade. Excesso de execução. Matéria sujeita à preclusão consumativa. Indeferimento. Litigância de má-fé. Configuração. Suspensão do processo. Ausência de prejudicialidade externa. Substituição de perito. Prematuridade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão interlocutória proferida em sede de Cumprimento de Sentença que, basicamente, não conheceu da Exceção de
Pré
-Executividade (EPE) por preclusão da matéria (excesso de execução); manteve o prosseguimento do feito (afastando pedido de suspensão); confirmou a nomeação do perito; e condenou o agravante à multa por litigância de má-fé (2% sobre o valor da causa).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar: (i) se a alegação de excesso de execução está sujeita à preclusão consumativa; (
ii
) se o excesso de execução alegado é matéria passível de cognição na estreita via da Exceção de
Pré
-Executividade; (
iii
) se é cabível a suspensão do Cumprimento de Sentença por alegada prejudicialidade externa com demanda que trata de individualização de área; (
iv
) se há justa causa para a substituição do perito judicial; e (v) se a conduta do executado, ao opor a objeção sobre matéria preclusa na iminência da expropriação, configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de excesso de execução está sujeita à preclusão temporal se não for veiculada por meio de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(art. 525, § 1º, V, do CPC) no prazo legal.

4. No caso, a manifestação tardia do executado, por meio da inadequada exceção d
e
p
ré
-executividade, para discutir critério jurídico de cálculo (termo inicial dos juros) após o decurso do prazo próprio para impugnação, atrai o manto da preclusão consumativa
(
ar
ts
. 223 e 507 do CPC).

5. A exceção de
pré
-executividade possui cognição restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, não se prestando para discutir o mérito de cálculo cuja base dependa da interpretação do título e de análise de peças pretéritas.

6. Não se justifica a suspensão do processo, pois a execução de honorários advocatícios (obrigação de pagar quantia certa) não possui relação de prejudicialidade externa inafastável com o processo de individualização de área (obrigação de dar coisa incerta).

7.
A substituição do perito (art. 468 do CPC) é ato discricionário do juízo e a irresignação técnica da parte deve ser deduzida no momento oportuno (após a apresentação do laudo, art. 477 do CPC/2015), sendo prematura a pretensão recursal protocolada antes da juntada da peça técnica.

8.
A conduta do agravante, ao opor incidente manifestamente infundado e rediscutir questão preclusa após 20 anos de tramitação processual, na iminência da avaliação e expropriação, configura resistência injustificada ao andamento do processo e caracteriza a litigância de má-fé (art. 80, IV e VI, do CPC), justificando a multa aplicada.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Agravo de Instrumento desprovido
. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É inviável a rediscussão de alegação de excesso de execução por meio de Exceção de
Pré
-Executividade quando a matéria não é de cognição puramente oficiosa ou depende de dilação probatória, sujeitando-se, em regra, à preclusão consumativa por não ter sido arguida no prazo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525, § 1º, V, do CPC). 2. A oposição de incidente manifestamente infundado e a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, após longo lapso temporal, configuram litigância de má-fé
."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 223, caput; 507; 525, § 1º, V; 468; 477; 80, IV e VI; 81.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1782814/SP; STJ - AgInt no AREsp: 1566428/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NASSER RAJAB, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT), que, nos autos do "Cumprimento De Sentença n° 0000736-56.2005.8.11.0100", ajuizada contra o Agravante por LAÉRCIO FAEDA, não conheceu
da exceção de
pré
-executividade em razão da preclusão consumativa da matéria; manteve o prosseguimento do
cumprimento de sentença; fixou os honorários do perito judicial em R$30.000,00 (trinta mil reais)
; e, por fim, condenou o agravante, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

A agravante explica que
que a matéria relativa ao erro de cálculo e excesso de execução – que, no caso, ultrapassa R$ 2.2 milhões – é de
ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo em qualquer tempo ou grau de jurisdição, razão pela qual não se sujeita aos efeitos da preclusão, sendo manifestamente ilegal o afastamento da tese sob este fundamento.

Assevera que o excesso de execução decorreu da aplicação indevida de juros moratórios desde a data da propositura da ação (14.05.1996), quando o correto seria a incidência somente a partir do trânsito em julgado do título judicial (18.02.2010).

Aduz que a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé é indevida, caracterizando uma postura autoritária e violadora do livre exercício do contraditório substancial e da ampla defesa, já que sua atuação processual se deu na busca pela fiel adequação do cálculo ao título executivo.

Enfatiza a necessidade de suspensão do feito de origem, uma vez que ainda pende nos autos principais em apenso (Incidente de Escolha) a individualização e definição da porção exata da área de terras a ser entregue ao Agravado, o que é fundamental para definir o objeto da penhora e avaliação determinada neste cumprimento de sentença.

Defende o pedido de substituição do perito judicial nomeado, Gilmar Pinto Cabral, por sua alegada manifesta incapacidade técnica para conduzir a prova pericial, invocando a previsão do art. 468, §1º do CPC/2015.

Pede, pois, o recebimento do agravo com a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida e, no mérito, a reforma integral da decisão interlocutória, a fim de que (a) seja reconhecido o erro de cálculo, afastando-se a preclusão, (b) seja afastada a multa por litigância de má-fé, (c) seja determinada a suspensão do feito e (d) seja substituído o perito nomeado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 320073372).

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso de agravo interno.

O agravado requer o não conhecimento ou o desprovimento integral do Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção da decisão recorrida a interposição da Exceção de
Pré
-Executividade (EPE), após 20 anos de tramitação do processo e na iminência da avaliação dos bens, é uma medida protelatória e atípica.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz Arenhart:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Superada essa questão inicial, passo ao exame do Agravo de Instrumento.

O presente Cumprimento de Sentença remonta ao ano de 2005, visando a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em 06 de maio de 2005, LAÉRCIO FAEDA (Exequente/Agravado) propôs a execução em face de NASSER RAJAB (Executado/Agravante), no valor inicial de R$ 318.777,38. O Executado foi validamente citado em 22.06.2005 (Id. 129754085 - Pág. 60 – autos de origem), tendo, a partir de então, plena ciência do título executivo e do valor inicial da cobrança.

Ao longo dos anos, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de penhora de bens do Executado, resultando em um arrastar do processo.

Em 06.03.2014, o Exequente atualizou o débito, que perfazia o montante de R$ 1.822.795,05 (Id. 129754085 - Págs. 282-285 – autos de origem), e requereu a avaliação do bem penhorado. Neste momento crucial, passados nove anos da citação, o Agravante foi intimado para se manifestar sobre a integralidade do cálculo e a avaliação de um imóvel penhorado. Contudo, limitou-se a questionar apenas o valor da avaliação do imóvel penhorado (Id. 129754088 - Pág. 4-7 - conforme autos em primeiro grau), silenciando quanto à correção, os juros e o excesso de execução.

O feito prosseguiu. Em 03.04.2025, o Exequente apresentou nova e substancial atualização do débito (Id. 189455820 - Pág. 1 e Id. 189455822 - Págs. 1-5), elevando o montante total para R$ 3.850.529,63, e reiterou o pedido de nova avaliação para fins de hasta pública.

O Juiz, pela decisão de Id. 191884269, determinou a intimação do perito, que apresentou a proposta de honorários (Id. 193075657).

Somente neste último estágio processual, passados 20 anos desde a citação e 11 anos após a primeira grande atualização do cálculo, o Agravante apresentou a Exceção de
Pré
-Executividade, onde, pela primeira vez, arguiu o alegado excesso de execução, sustentando que o termo inicial dos juros estaria equivocado.

Assim, sobreveio a decisão que não conheceu da
exceção
de
pré
-executividade fundamentada em dois pilares jurídicos
:
A
inadequaç
ão da via eleita e
a preclusão temporal da matéria
. A decisão, ainda, manteve o perito judicial nomeado, Sr. Gilmar Pinto Cabral (o que é ratificado pela fixação dos honorários em seu nome), e, analisando a proposta e, presumivelmente, o valor da execução e a complexidade da avaliação do imóvel rural, fixou os honorários do perito judicial em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, aplicou multa por litigância de má-
fé.

Entendo que a decisão agravada foi tecnicamente irretocável ao não conhecer da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Executado.

Conforme o relato histórico, o Agravante foi
citado em
2005 e formalmente intimado em 2014 para se manifestar sobre a atualização do débito (então R$ 1.822.795,05). Naquele momento, cabia-lhe, por força do art. 525 do CPC, impugnar o cálculo, mas optou por silenciar. A conduta processual do Agravante, ao deixar escoar o prazo próprio para discutir o cálculo e somente fazê-lo onze anos depois por meio da via imprópria da EPE, consubstancia a preclusão consumativa.

O atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), e o regime anterior estabelecido pelas Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, consolidaram a regra de que, no cumprimento de sentença, a defesa do devedor deve ser veiculada, primariamente, por meio da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, após o termo final para o pagamento voluntário.

A Exceção de
Pré
-Executividade (EPE), embora construção pretoriana, é admitida apenas em hipóteses excepcionais e restritas que versem sobre matéria de ordem pública (como inexigibilidade do título, pagamento, prescrição etc.) desde que seja cognoscível de ofício pelo magistrado e independa de dilação probatória
.

No caso concreto, após vinte anos de tramitação do processo, e somente quando o débito alcançou a cifra de R$ 3.850.529,63 (em abril de 2025) e na iminência da avaliação judicial para a hasta pública, o Agravante apresentou a
objeção.

A tese central do Agravante é a de que a data do trânsito em julgado deveria ser 18/02/2010 (e não 01/02/2005), o que alteraria significativamente o termo inicial dos juros e da correção monetária, gerando um excesso de execução
de mais de R$ 2 milhões de reais.

O cerne da questão não é a mera correção aritmética, mas a própria definição da base de cálculo (data do termo inicial do juro), que demandaria análise de peças processuais pretéritas e, eventualmente, prova documental para refutar a certidão de trânsito em julgado de 2005.

Não bastasse, o agravante não coleciona qualquer documento que possa abarcar a sua tese
; de outro lado, em análise aos autos observo que a certidão do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba
honorárias
data de 01.02.2005 (Id. 129754085 - Pág. 46 - autos de origem).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, se a alegação de excesso de execução depender da revisão de critérios jurídicos ou de interpretação de cláusulas do título (como o termo inicial de um encargo), ela não se enquadra na estreita via da Exceção de
Pré
-Executividade, mas sim na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sujeita, portanto, à preclusão temporal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3.
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1782814 SP 2020/0285400-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ entende que "a apresentação, pelo devedor, de uma segunda petição de impugnação ao cumprimento de sentença para questionar matéria que deveria ter sido
arguída
na primeira peça de impugnação conduz ao reconhecimento da preclusão para a prática do ato" (
AgInt
no
AREsp
1 .503.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17.2 .2020,
DJe
de 20.2.2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1566428 SP 2019/0243748-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020)

Ademais, consoante a narrativa histórica, o Agravante, após a atualização do débito em 2014, limitou-se a questionar a avaliação do bem, silenciando quanto à integralidade do cálculo do débito. A inércia processual por décadas, seguida pela apresentação de tese que objetiva desconstituir um marco processual definido em 2005, denota, processualmente, a preclusão da matéria.

Portanto
,
não observo desacerto na decisão agravada,
como bem retratou o juízo
a quo
a arguição sobre excesso de execução dever
ia ter
s
ido

arguida
mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1 Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;”

Superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição de excesso de execução, nos termos dos artigos 223,
caput
, e 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o
realizou por justa causa.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Portanto, a decisão do
j
uízo
a quo
, ao não conhecer da exceção de
pré
-executividade, por entender que a matéria se encontra blindada pelo manto da preclusão consumativa, está em consonância com o Direito Processual Pátrio e o entendimento sedimentada na Corte Superior.

O Agravante reitera o pedido de suspensão do cumprimento de sentença com base na prejudicialidade externa (Incidente de Escolha de área).

No entanto, o título executivo em tela é uma obrigação de pagar quantia certa (honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar), enquanto o processo apontado como prejudicial trata de obrigação de dar coisa incerta
(individualização de área). Não há a necessária e inafastável relação de dependência lógica que imponha a paralisação deste feito, que já se arrasta por mais de duas décadas.

Conforme as Contrarrazões, o crédito de honorários recai sobre uma fração ideal (1.999 hectares) de uma área total de 29.470 hectares, sendo que a área a ser destacada na outra demanda é de 8.841 hectares. A expropriação da cota-parte penhorada não exige a prévia individualização do bem na outra demanda, tampouco prejudica o seu resultado, pois o Agravante possui área mais que suficiente para garantir ambos os processos.

A penhora de uma fração ideal do imóvel não impede a individualização da área em outra demanda e não gera prejuízo irreparável que justifique a suspensão.

A suspensão do processo, que já se arrasta por mais de 20 (vinte) anos, só reforçaria o intento protelatório, em detrimento da efetividade da jurisdição.
Desse modo, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

No que concerne ao pedido de substituição do
expert
judicial, convém destacar que
o a
nomeação do perito é ato de confiança do Juízo (art. 465, caput, do CPC), que deve recair sobre profissional devidamente habilitado. A substituição do perito (art. 468, CPC) só se justifica por motivo legítimo, como falta de conhecimento técnico especializado para a realização do exame (art. 468, §1º, I), sem justa causa ou alegada suspeição/impedimento
.

No caso, o Agravante alega incapacidade técnica do
expert
Gilmar Pinto Cabral. Contudo, a avaliação recai sobre um imóvel rústico, descrito pelo Agravado como "gleba de matas sem benfeitorias alguma, só mato", o que relativiza a necessidade de "
super-especialização
" técnica. O
juiz de primeiro grau
tem o poder discricionário de aferir a aptidão do profissional.

Mais do que isso,

verifica-se a manifesta prematuridade da pretensão. A legislação processual civil reserva o momento oportuno para a irresignação técnica à apresentação do respectivo laudo (art. 477 do CPC/2015), quando a parte poderá demonstrar eventual falha na produção da prova ou prejuízo.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Convém destacar que o presente Agravo de Instrumento, que impugna a nomeação e requer a substituição do perito, foi protocolado em 30 de setembro de 2025. Todavia, e
m consulta aos autos de primeiro grau, verifico que laudo pericial só foi apresentado em 06.10.2025 (id. 210435907 - autos de origem),
ou seja, após a interposição do recurso
.

O Executado, por sua vez, impugnou o laudo em 04 de novembro de 2025 (id. 213811962 - autos de origem), que é o momento processual adequado para alegar a incapacidade técnica ou questionar o resultado da prova.

A interposição do recurso antes mesmo da existência da peça técnica (o laudo) que daria substrato à crítica do agravante demonstra ato processual intempestivo
ab
initio
(em relação ao momento), revelando, mais uma vez, o interesse em retardar o andamento do feito.

Desse modo, a decisão que ratificou a nomeação deve ser mantida, afastando-se o pleito de substituição, seja pela ausência de fundamento para infirmar a confiança do Juízo, seja pela patente prematuridade do ataque recursal.

Por fim, o agravante questiona a
penalidade que foi aplicada pelo juízo a
quo
sob o fundamento de reiteração de teses superadas e do caráter supostamente protelatório da conduta.

Destaco trecho da decisão agravada:

A conduta do Executado ao longo deste processo revela um claro intuito protelatório.

Após quase vinte anos de tramitação, e somente na iminência da avaliação do bem penhorado, o devedor apresenta uma série de manifestações, incluindo uma Exceção de
Pré
-Executividade sobre matéria evidentemente preclusa, com o nítido propósito de tumultuar o processo e obstar a satisfação de um crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado há duas décadas.

Tal comportamento enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de litigância de má-fé descritas no art. 80, incisos IV (opor resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocar incidente manifestamente infundado), do Código de Processo Civil.

A lealdade processual é um dever de todos os que participam do processo, e sua violação deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

Assim, a condenação do Executado ao pagamento de multa é medida que se impõe.

A condenação em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé (art. 80, IV e VI, CPC) está amplamente fundamentada. A tentativa de rediscutir matéria preclusa por meio de via inadequada, após um lapso temporal de vinte anos e na iminência da satisfação do crédito, configura evidente resistência injustificada e provocação de incidente manifestamente infundado, que deve ser coibido em nome da lealdade processual e da efetividade da jurisdição.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão agravada em todos os seus termos.

Recurso do Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026